Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I – De acordo com os parâmetros da condenação, o percentual total devido a título de honorários corresponde a 13,2% (treze vírgula dois por cento), ou seja, 11% fixado na instância ordinária, acrescido de 20% de 11%, equivalentes a 2,2%., estabelecidos pela instância especial (STJ), o qual, aplicando-se sobre o valor atualizado da causa, resulta exatamente na quantia cobrada pelo credor, daí porque não tem fomento jurídico a tese de haveria excesso de execução.

II – Negou-se provimento ao recurso.